Tribunal: TJPA
Processo: 0033794-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033794-64.2013.8.14.0301
APELANTE: SALATIEL DA SILVA CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CONSTANTE DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0033794-64.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: SALATIEL DA SILVA CASTRO

Advogada: Dra. Kenia Soares da Costa, OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado: Dr. Marco André Honda Flores, OAB/PA nº 20.599-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de apelação cível interposto por
SALATIEL DA SILVA CASTRO
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (Num. 3980164, fls. 209/217), nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo nº 0033794-64.2013.8.14.0301), na qual foi negado provimento ao recurso.

Em suas razões (Num. 4126009, fls. 219/239), o agravante alega, em síntese, que em nosso cenário econômico atual de grandes e acentuadas reduções na Taxa Selic é inaceitável que continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros, como no presente caso. Ressalta que a concessão da liminar
in totum
não traz prejuízo algum ao agravado e que os depósitos das parcelas incontroversas assegurariam a não caracterização da mora contratual e impediria a inscrição do nome do recorrente em cadastros de devedores.

Desenvolve ainda tópico intitulado “Da Inovação Jurídica ora Suscitada”, discorrendo sobre o Tema 958 do STJ. Seguidamente, destaca

que as cobranças contratuais referentes a serviços de terceiros e as inerentes às tarifas de abertura de crédito (TAC), de emissão de carnê (TEC), de avaliação de bem e de registro de contrato são indevidas.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática

no sentido de limitar

os juros contratuais de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, declarar a abusividade da cobrança de serviços de terceiros, anular as tarifas cobradas indevidamente e condenar a instituição financeira na repetição do indébito.

Contrarrazões foram ofertadas
conforme consta nos autos (Num. 4244478).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Quanto à tese de
cobrança indevida de serviços de terceiros e das tarifas de abertura de crédito (TAC), de emissão de carnê (TEC),

de avaliação de bem e de registro de contrato
,
constata-se que não deve ser conhecida em razão do princípio da dialeticidade, constante do art. 1.021, § 1º, do CPC, eis que tal alegação não foi objeto específico dos fundamentos da decisão agravada (Num. 3980164, fls. 209/217).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1° do CPC/15 e pressupõe que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. (...) 8. Recurso não conhecido. (TJ-PA, Acórdão 194.541, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23).

Assim,
NÃO CONHEÇO do Agravo
, quanto à tese acima explicitada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso
, com relação às demais alegações.

Na parte conhecida do recurso, verifico que não assiste razão a parte agravante.

No que concerne à alegação de cobrança abusiva de juros contratuais (capitalização mensal de juros), o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional, sem, contudo, traçar um liame objetivo sobre quais foram as alterações promovidas na economia e em que medida tais alterações autorizariam a mudança das regras contratuais discutidas na origem.

Tampouco se encontram nos argumentos recursais, indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, o mais recente deles é do ano de 2012, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e que são incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância capaz de conduzir ao desprovimento recursal.

Com efeito, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o recorrente não apresenta nenhum fato novo quanto à alegada cobrança abusiva de juros que possibilite a modificação do
decisum
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do

Agravo Interno
interposto e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso
, tudo nos moldes e limites da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém-PA, 08 de abril de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021